Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. DUAS DÍVIDAS. PAGAMENTO DE UMA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. PROGRAMA "SERASA SCORE". PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília – Itinerante que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 6o do CDC. Afirma que a sentença reconheceu a relação consumerista, porém, não considerou a inversão do ônus da prova da parte hipossuficiente. Incumbindo às recorridas comprovar a demonstração do conteúdo das ligações realizadas.
4. Afirma que na petição inicial requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.299,19, correspondente ao Cartão das Casas Bahia, final 6047, e, danos morais, pois mesmo tendo quitado o débito, o nome do recorrente ainda consta dos cadastros negativos de crédito.
5. No entanto, a segunda recorrida afirma que o débito se refere ao Cartão 6005, no valor de R$ 3. 299,19. Cartão que o recorrente desconhece, pois fez contato com o Banco Bradesco e foi informado que não há débitos em seu nome no referido cartão, conforme protocolo de ligação no 313770024, às 09h:50min, do dia 23/03/2021. Tendo, na mesma data, feito contato com os Cartões Bradesco Casa Bahia, no telefone 08007979933 e 40044035, onde foi informado que não há nenhuma dívida pendente em seu nome. Requer a declaração de inexistência de débito, independente do no do contrato. Afirma que o seu nome não consta do Rol da Cessão de Crédito, ID 76422201. Por fim, aduz a inexigibilidade do suposto débito, em razão da prescrição. Requer a reforma da sentença.
6. O Banco Bradesco, ora primeiro recorrido, em preliminar, requer a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Esclarece que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista não haver comprovação de suas alegações. Requer a manutenção da sentença.
7. A Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros, ora segunda recorrida, afirma que a irresignação do recorrente se encontra totalmente desprovida de qualquer fundamento legal e amparo jurídico. Aduz que o recorrente pretende obter vantagens indevidas em detrimento da empresa. Afirma que o acordo feito pelo recorrente foi no débito final 6047 e o que levou o nome dele ao Serasa Limpa Nome é o cartão final 6005. Portanto, requer a manutenção da sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Demais disso, nos termos do enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito. Preliminar Rejeitada.
9. Importante consignar que, na espécie, a dívida cobrada venceu em 2014, razão pela qual, está prescrita, haja vista o decurso do prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, CC). O artigo 189 do CC dispõe que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada pelo credor. Nada obstante, a perda pelo credor do seu direito de propor a ação judicial contra o devedor, não obsta a cobrança extrajudicial da quantia devida, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, mas apenas a pretensão da sua cobrança. Logo, não há que se falar em reconhecimento da inexistência do débito, tampouco, em retirada de inscrição em cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais, como pretende o recorrente. Nesse sentido: "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (Recurso Especial no 1.694.322 - SP (2016/0301649-0) Relatora: Ministra Nancy Andrighi). A reparação por dano moral, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Com efeito, a cobrança extrajudicial promovida pelo réu por meio da campanha "Serasa Score" não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de dívida que entende exigível, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Preliminar Rejeitada.
10. A análise do acervo probatório constante nos autos permite verificar que os fatos não ocorreram exatamente como narrado na inicial. Isso porque, o recorrente relatou que tinha um débito do Cartão de Crédito no 4220.xxxx.xxx.6047, no valor de R$ 3.299,19. No entanto, este débito foi quitado em 03 (três) parcelas, após acordo entre o recorrente e o credor.
11. Há um débito em nome do recorrente relativo ao Cartão no 4220.xxxx.xxx.6005, no valor de R$ 3.299,19, firmado junto ao Banco Bradesco, ora primeiro recorrido e cedido à Ativos, ora segunda recorrida. O baixo score do recorrente é em relação ao débito do cartão 4220.xxxx.xxx.6005. Portanto, caberia ao recorrente a comprovação da quitação do débito.
12. A alegação que o nome do recorrente não consta da Cessão à Ativos, verifico que também não deve prosperar. O documento juntado aos autos, ID 23870932, pág. 26, Anexo I – Informações relativas aos Direitos de Crédito Cedidos “Conforme livremente ajustado entre as Partes, farão parte da mídia eletrônica, a ser entregue pelo Cedente aos Cessionários, as seguintes informações: Código da agência, Número da conta, Número do contrato, Código da carteira, Nome/Razão Social, CPF/CNPF/Filial do Cliente na Data de Corte, esses dados serão sequenciados conforme exemplo abaixo onde é apontado os primeiros cinquenta contratos e os últimos cinquenta:”, ou seja, a relação dos cedentes começa no no 01 (hum) até o 132.560 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta).
13. Infere-se, portanto, que, ao contrário do alegado, o recorrente, estava inadimplente com os valores do cartão 4220.xxxx.xxx.6005, na época em que ajuizou a ação.
14. Logo, o recorrente não foi capaz de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), pois não demonstrou o pagamento total da dívida.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), para cada um dos Advogados dos recorridos, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.